Tribunal: TJBA
Processo: 8003614-29.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003614-29.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAIRE DAS GRACAS WOBETO RODRIGUES e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEITADOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PESSOA JURÍDICA E DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAIS RURAIS. PLANO RECUPERACIONAL APROVADO EM ASSEMBLÉIA E HOMOLOGADO PELO JUÍZO. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES. SÚMULA 581 DO STJ. INAPLICÁVEL. FIADORES QUE INTEGRAM O POLO ATIVO DA RECUPERAÇÃO. PATRIMONIO QUE SE CONFUNDE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que não acolheu os Embargos a Execução e dei seguimento ao feito executivo.

II. Questão em discussão

2. Através do presente recurso, devolve-se a esse juízo a apreciação das seguintes questões: a) cabimento da suspensão do feito executivo em decorrência do feito recuperacional; b) a aplicabilidade do CDC, c) a existência de excesso à execução; d) necessidade de produção de prova pericial; e) o direito a repetição do indébito referente ao valor cobrado a maior, o qual deve ser compensado do valor devido da execução.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento prevê que, em relação ao devedor que se encontra em recuperação judicial, as execuções deverão ser suspensas, salvo nos casos das exceções expressamente constantes em lei, que não é a hipótese do caso ora em análise.

4. Quanto aos garantidores da obrigação inadimplida, o STJ, através do Tema 885 e da Súmula 581, sedimentou o entendimento pela possibilidade de prosseguimento da execução.

5. Contudo, na hipótese de a recuperação judicial ser instaura em razão de pessoa jurídica e dos empresários individuais que a compõem, há que se reconhecer a existência de uma confusão patrimonial.

6. Não fosse só, há que se ressaltar que tanto a devedora como os garantidores da dívida inadimplida estão abarcados no Plano Recuperacional aprovado na Assembleia Geral de Credores e homologado pelo juízo da causa recuperacional.

7. Logo, deve-se afastar a incidência do Tema 885 e da Súmula 581, para reconhecer a necessidade de suspensão do feito executivo enquanto estiver em cumprimento o Plano de Recuperacional, inclusive, como previsto no seu item 4.3.

IV. Dispositivo

8. Ante tudo o quanto exposto, o apelo deve ser conhecido e provido, para reformar a sentença e determinar a suspensão do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8003614-29.2019.8.05.0022
, em que figuram, como Apelantes
CLAIRE DAS GRACAS WOBETO RODRIGUES
e
OUTROS
, e como Apelado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça